Tribunal: STF
Processo: ARE 1564569
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. AUTORIDADE COATORA. SECRETÁRIO DE ESTADO RESPONSÁVEL PELO CERTAME. CANDIDATO ELIMINADO NA SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. INVESTIGAÇÃO POLICIAL EM CURSO A RESPEITO DE POSSÍVEL FRAUDE NA PROVA OBJETIVA. CANDIDATO QUE NÃO FOI INDICIADO E A RESPEITO DO QUAL NÃO SE COLHEM ELEMENTOS CONCRETOS DE PARTICIPAÇÃO NA SUPOSTA FRAUDE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE PROSSEGUIR NO CONCURSO PÚBLICO. ORDEM CONCEDIDA.



    I. Parte legítima para ocupar o polo passivo do mandado de segurança não é autoridade coatora, mas a pessoa jurídica que esta integra, consoante a inteligência dos artigos 6º, caput e § 3º, 7º, inciso II, e 13 da Lei 12.016/2019.



    II. À luz do que prescreve o artigo 6º, § 3º, da Lei 12.016/2009, não se qualifica como autoridade coatora a entidade privada contratada pelo Distrito Federal para a execução do concurso público.



    III. Considera-se autoridade coatora o Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração, responsável pelo concurso público cujos atos se refletem na aprovação e na classificação dos candidatos.



    IV. Em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 560.900/DF, o fato, em si mesmo considerado, de o candidato ter sido ou estar sendo investigado em inquérito policial, não pode respaldar a sua eliminação do concurso público na “SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA”, a não ser que seja demonstrada a existência de elementos concretos hábeis a comprometer a sua idoneidade ou infirmar sua conduta ilibada.



    V. Se da investigação policial não é possível recolher substrato concreto da participação do candidato na suposta fraude ocorrida na prova objetiva do certame, não se vislumbra excepcionalidade apta a afastar a aplicação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 22 da Repercussão Geral.



    VI. Possibilidade da “sindicância da vida pregressa” se estender até a conclusão do curso de formação profissional, conforme previsto expressamente no edital.



    VII. Ordem concedida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, caput, 37, caput, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 2º e 5º, caput, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/04/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Segundo se depreende dos itens 16.2, 16.13, 16.16 e 21.1, conquanto a investigação da vida pregressa tenha sido cometida à Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito, remanesce com a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração a competência para expedir os editais de convocação e homologar o resultado final do concurso público, circunstância que a qualifica como autoridade coatora.



     Conclui-se, assim, pela “ilegitimidade” do Instituto AOCP e pela “legitimidade” da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração.



    Violou direito líquido e certo do Impetrante o ato administrativo que o considerou “não recomendado” na “SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA” do concurso público para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal



    A “SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA” do concurso público para provimento de cargos de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, foi assim disposta no item 16 do Edital de Abertura 001/2022: [...]



    O Impetrante foi considerado “não recomendado” na “SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA” por ter sido investigado – ou estar sendo investigado – na operação da Polícia Civil do Distrito Federal, denominada “Reação em Cadeia”, deflagrada para investigar fraude na prova objetiva do próprio concurso público. Confira-se o documento de fl. 1 ID 46621812: [...]



    O fato, em si mesmo considerado, de o candidato ter sido ou estar sendo investigado em inquérito policial, não pode respaldar a sua eliminação de concurso público, a não ser que na “SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA” seja demonstrado que esse fato afeta concretamente a sua idoneidade ou conduta ilibada. É o que se depreende da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 560.900/DF: [...]



    Ocorre que, no presente caso, não se extrai dos autos elementos hábeis a estabelecer nem a menos a materialidade delitiva apurada na referida operação policial, não tendo o Impetrante sequer sido indiciado, figurando como simples investigado.



    No “RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO 42/2023”, da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado da Polícia Civil do Distrito Federal (ID 46621818), o nome do Impetrante não figura dentre os candidatos que, pela coincidência entre as notas obtidas nas provas objetivas, apresentaram o “mesmo padrão de conhecimento”, ou que tinham “antecedentes criminais”. Seu nome aparece na parte do relatório em que se destacou a existência de “vínculos de trabalho entre alguns dos candidatos citados.” [...]



    Importa destacar que tanto o Distrito Federal como a autoridade coatora sequer afirmaram que as investigações evoluíram de maneira a sinalizar a efetiva participação do Impetrante na prática criminosa supostamente verificada na prova objetiva do concurso público.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente